Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719493-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDECI MARIA DE LIMA, FRANCISCO BATISTA DA COSTA AGRAVADO: CENTRO DE LAZER SOL NASCENTE LTDA - ME, JUAREZ GOMES DE MOURA, WILSON MACHADO IRINEU DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0002883-74.2016.8.07.0005 - id 156618329) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao SisbaJud, com reiteração automática, sob o fundamento de inviabilidade na operacionalização e que a ferramenta não tem apresentado efetividade. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada em 24/09/22, razão pela qual deve ser renovada, com a utilização da funcionalidade da reiteração automática – “teimosinha”, não sendo cabível o credor ficar à mercê das dificuldades encontradas por sistemas implementados pelo próprio Judiciário, invocando o princípio da colaboração. Aponta perigo de dano no fato de que o feito tramita há mais de 6 anos sem satisfação da dívida. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões, por meio da Curadoria Especial. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR